Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-35.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020678-35.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 567.454.351-87 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS HENRIQUE PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 060.217.381-79 (ASSISTENTE), ALESSANDRA MOTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE FIGUEIREDO DA PENHA OLIVEIRA - CPF: 782.131.931-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2.
REGIME ABERTO – IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – ART. 33, § 2º, DO CP E SÚMULA Nº. 269 DO STJ
–
3.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ex-companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente se a vítima se mostra segura ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

2. É impertinente a fixação de regime aberto, se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. Com efeito, o regime respectivo deveria ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, de modo, que se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando;

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Carlos André Mota de Oliveira
,
contra a sentença anexada sob Id. 119098541, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses e 15 dias
de detenção
, em regime
semi
aberto
, fixando-se

indenização
a título reparação de
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por falta de prova, mas se vier a ser vencido nessas teses, almeja, ao menos, que lhe seja fixado o regime prisional
aberto
, com a
isenção
do pagamento das
custas
processuais (Id. 122604498).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

(Id. 123545972);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 127871198), conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação criminal: Lesão Corporal e Ameaça. Artigos 129 § 9º e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/2006. – 1) Pretendida reforma do decisum, para que o apelante seja absolvido do crime de lesão corporal, sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal imputado ao increpado, consistente no laudo pericial que constatou as lesões sofridas pela vítima e na palavra da vítima que confirmou as lesões corporais descritas na exordial acusatória, corroborada com prova testemunhal que são elementos idôneos, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa. – 2) Requestada alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto – Inviabilidade –
In casu
, o apelante Carlos André foi condenado em uma pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. Entretanto, é réu reincidente conforme se verifica no extrato dos autos executivo de pena (Id n°. 119098537-Pág. 01/03), o que impede fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sua pena. – Desta forma, ainda que o “quantum” da pena possibilite o seu cumprimento em regime mais brando, como ocorre no caso dos autos, o reconhecimento da reincidência impõe a fixação do regime mais severo, qual seja, o semiaberto, como foi aplicado na sentença condenatória pelo magistrado de piso, em estrita observância dos artigos 33 § 2º, "c", 33, §3º e 59 todos do Código Penal. – 3) Pedido da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Carlos André. – Improcedente – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante Carlos André o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto não existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 30.7.2020, na Rua N, nº. 20, Quadra 15, bairro José Carlos Guimarães, Várzea Grande/MT,
Carlos Andre Mota de Oliveira
teria ofendido a integridade corporal de sua ex-convivente
Eliane Figueiredo da Penha Oliveira
(
1º fato
). No dia seguinte, por volta das 10 horas, no mesmo local, por meio de palavras e gestos, ele teria ameaçado causar mal injusto e grave à ex-companheira (
2º fato
).

Após o regular trâmite processual, ele foi
absolvido
da autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP) e
condenado
como autor do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), no contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime
semiaberto
.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por falta de prova, mas se vier a ser vencido nessas teses, almejou, ao menos, que lhe seja fixado o regime prisional aberto, com a isenção do pagamento das custas processuais.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Id. 119094280 - Pág. 10/16, 119094280 - Pág. 58/59 e 119098495), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 119094280 - Pág. 5), Termo de Representação (Id. 119094280 - Pág. 17), Pedido de Medidas Protetivas (Id. 119094280 - Pág. 21) e Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 119094279), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão corporal praticada contra sua ex-companheira.

A vítima afirmou em ambas as fases da persecução penal, que foi até a residência do apelante buscar os pertences de
Carlos Henrique Penha de Oliveira
(filho comum do casal), que anteriormente teria se desentendido o pai. Ao ingressar no imóvel, irresignado, o apelante apertou seu braço com força demasiada para retirá-la do local, causando-lhe um hematoma.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Além do mais, do Exame de Corpo de Delito anexado ao Id. 119094279, extrai-se que a vítima apresentava lesões corporais compatíveis com a agressão por ela narrada.

A corroborar as declarações da vítima, verifica-se que o informante
Carlos Henrique
(filho do casal) afirmou extrajudicialmente que, apesar de não ter presenciado a agressão sofrida pela vítima, viu que ela ficou com um hematoma no braço.

O apelante negou a conduta criminosa tanto na fase inquisitiva como em Juízo, narrando que foi agredido por seu filho e, em razão dessa desavença, a vítima ficou brava e, no dia seguinte, foi até a residência onde se encontrava e passou a impedi-lo de retirar suas coisas do local. Entretanto, negou que a tenha agredido.

Primeiramente, diferentemente do que alegou a defesa, o local de residência da vítima não guarda qualquer relação com a agressão provocada pelo apelante, assim como o fato do apelante ter sido, em tese, agredido pelo filho, não exclui a lesão corporal que perpetrou contra a vítima.

Nesse contexto, ficou cabalmente comprovado que a vítima apresentava uma lesão corporal (de acordo com o laudo pericial
“Equimoses azuladas em terço superior do braço direito, terço superior da coxa esquerda e em joelho direito”
, concluindo que
“As lesões identificadas no exame pericial apresentam nexo temporal com o fato relatado”
); e, ainda, que tal lesão foi provocada pela ação do apelante.

A propósito, apesar do apelante alegar que não provocou a lesão corporal na vítima, a versão dos fatos apresentada pelo apelante não encontra respaldo probatório nos autos, enquanto a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo Exame de Corpo de Delito e pelas declarações extrajudiciais do informante
Carlos Henrique
.

Quanto às testemunhas de defesa, malgrado suas palavras, nada sabiam acerca do fato criminoso narrado na denúncia, mesmo porque, nada presenciaram.

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em falta de provas para a condenação.

REGIME PRISIONAL

O apelante busca ainda, que lhe seja permitido cumprir a pena privativa de liberdade em regime
aberto
, porém, igualmente neste ponto, não há como prover sua pretensão, pois,
é
reincidente
.

Registre-se que, ao réu reincidente, independente da reprimenda imposta, cabe a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, contudo, o apelante já foi beneficiado com regime prisional semiaberto, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego

provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022